Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-30.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PARTES E OBJETO DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA ANULADA.
I. A caracterização da litispendência pressupõe identidade de partes, causas de pedir e pedidos entre as demandas, dada a adoção, pelo artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil, da teoria a tríplice identidade.
II. Não há litispendência entre ação civil pública e ação de cobrança cujos objetos são distintos.
III. Por mais identidades processuais que possam existir entre duas ações, a litispendência só se configura quando se verifica a convergência entre partes, pedidos e causas de pedir.
IV. Apelação conhecida e provida.